Tribunal: TJMT
Processo: 1011384-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011384-28.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante: IGREJA REINO DE DEUS VIVO
Agravada: LG COMÉRCIO DE AREIA LTDA-ME
Número do Protocolo: 1011384-28.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IGREJA REINO DE DEUS VIVO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos” (Proc. no 1011817-23.2021.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por LG COMÉRCIO DE AREIA LTDA-ME, deferiu parcialmente pedido de antecipação da tutela para compelir a Igreja/ré/agravada a “providenciar o desbloqueio do acesso da requerente à propriedade, bem como retirar todas as manilhas e/ou outros instrumentos impeditivos de acesso à passagem de servidão”, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, por julgar “verdadeira (a) hipótese de violação da boa-fé contratual”, pois “há previsão expressa no contrato de compra e venda (celebrado pelas partes) da obrigação assumida pelo vendedor (requerida) para manutenção da servidão de passagem”, anotando, ainda, que “foi juntada cópia do contrato de locação firmado pelas partes em 2014, o que evidencia, ao menos nesse momento, que a parte autora há muito faz uso da passagem objeto de discussão” e que “as fotografias apresentadas, por sua vez, indicam a obstrução da passagem e, por conseguinte, o óbice estabelecido para o acesso ao local” (cf. Id. no 57036000 dos autos de origem).
A Igreja/ré/agravante afirma que o imóvel “é objeto de projeto de edificação para comercialização para exercer atividade de condomínio horizontal fechado”, e que “o acesso à propriedade da agravada trata-se de uma passagem contínua e permanente, assim, não há que se reclamar a passagem por simples comodidade” (sic – cf. Id. no 92461980 - pág. 2).
Discorre os requisitos à antecipação da tutela, dizendo que “a agravada não juntou nenhum documento comprovatório” de suas alegações e que ela, recorrente, “jamais impossibilitou o acesso da agravada ao imóvel adquirido ou mesmo à via pública”.
Assevera que a agravada “deixou de apresentar nos autos a contranotificação” que lhe foi enviada, e que “a finalidade da ação é única e exclusivamente atender a sua comodidade (da agravada), porque tem um único objetivo, de encurtar o caminho, eis que seu terreno não é encravado, havendo ao menos uma outra estrada que dá acesso (à sua) propriedade”; alega que a agravada “sempre utilizou da (outra) estrada para ter acesso à sua propriedade bem como à sua empresa” (sic – cf. Id. no 92461980 - pág. 4/5).
Enfatiza que “a servidão de passagem para ter assegurada a proteção possessória exige prova contundente do direito alegado, pois implica em restrição ao direito de propriedade” e que, “no caso, não há prova cabal da existência da servidão, muito menos da sua necessidade de existência”, daí porque “não há como compelir o Réu, desde o início da lide, a ceder passagem pelo seu imóvel”, especialmente se de tão fácil constatação que o pedido “vem amparado, sobretudo, na comodidade e conveniência, aviado com o objetivo nítido de encurtar o percurso, porquanto, repetindo, existe pleno acesso do Autor à via pública, como sempre existiu, via pública que é mantida e conservada pelo Município, com fácil acesso a zona urbana da cidade” (sic – cf. Id. no 92461980 - pág. 7).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 92461980 - pág. 9/10).
É o breve relatório.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada deferir parcialmente pedido de antecipação da tutela para compelir a agravante a desbloquear a via de acesso à propriedade da autora/agravada, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à ré/agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que são “claras as situações de iminente risco de lesão grave e prejuízos de difícil e incerta reparação para o agravante, que está a causar a Decisão Agravada” (sic – cf. Id. no 92461980 - pág. 9/10), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento do feito com cumprimento da ordem de desbloqueio do acesso, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Não fosse o bastante, admito, pelo menos em primeira análise, que os fundamentos recursais não parecem relevantes o suficiente para ensejar atribuição do almejado efeito suspensivo, pois se resumem à tese da falta de comprovação da indispensabilidade do desbloqueio da via em razão da existência de outras formas de acesso ao imóvel, o que, aparentemente, foge do foco da questão, que é a existência de cláusula expressa no instrumento do contrato pelo qual a autora/agravada adquiriu seu imóvel junto à ré/agravante, com definição expressa da obrigação de “manter o direito de passagem ao comprador” (Cláusula Nona, parágrafo único – cf. Id. no 56486321 - pág. 5 dos autos de origem).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator